Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Atraso de voo superior a seis horas. passageiros menores de idade. Assistência material integral não comprovada. Danos morais configurados e majorados. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores, contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso de voo superior a seis horas, impondo condenação no importe de R$ 5.000,00, sendo 1/3 para cada autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de majoração dos danos morais decorrentes do atraso no voo e da falta de assistência material adequada aos passageiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A companhia aérea é responsável objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. O atraso prolongado e a falta de assistência adequada geraram desconforto, estresse e irritação aos passageiros, especialmente por serem menores de idade, configurando dano moral indenizável.
5. O valor de R$ 10.000,00, a título de dano moral, rateado entre os autores, condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante das falhas na prestação dos serviços, além de atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral, sobretudo diante das peculiaridades do evento danoso e da capacidade econômica das empresas fornecedoras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Dano moral majorado.
Tese de julgamento: “Após sopesados os critérios necessários para o estabelecimento do quantum indenizatório, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) distribuído entre os apelantes, se mostra proporcional ao dano sofrido e em harmonia com o princípio da razoabilidade, uma vez que em conformidade para atender os efeitos compensatórios e preventivos que a condenação em dano moral possui”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC art. 186 e 927.